Tribunal: TJPA
Processo: 0808923-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808923-10.2022.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PAES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA

02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Magistrado sentenciante que
não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade, resumindo-se a mencionar que o apelante optou, de forma deliberada, por agir ao arrepio da norma legal, o que merece ser reformado. Pena-base redimensionada para 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual, ante a presença da causa de diminuição de pena referente à tentativa, na fração de 1/3 (um terço), resta definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA
REDIMENSIONAR-SE A PENA-BASE DO APELANTE PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAFAEL PAES DA COSTA (ID – 11857130
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 11857124), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer
tão somente o redimensionamento da pena-base para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em contrarrazões (ID - 11857133), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 12322216), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 11857056) que, no dia 21/05/2022, por volta de 01h00m, no estabelecimento “Lock Center”, situado na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1045, Bairro Telégrafo Sem Fio, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, cometeu o crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, na modalidade tentada.

Aduz que, na referida data, policiais estavam em ronda, quando foram acionados para averiguar a ocorrência de um arrombamento no aludido estabelecimento comercial. Chegando lá, constataram que a porta estava arrombada e encontraram o recorrente em estado de flagrante delito, no interior do imóvel.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 11857114), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, a saber:

- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA

02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.

Entendo que assiste razão em parte à defesa
, pois, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade, resumindo-se a mencionar que o recorrente optou, de forma deliberada, por agir ao arrepio da norma legal, o que não está correto.

Quanto ao vetor dos antecedentes, não há o que modificar, uma vez que o apelante, de fato, possui sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos do Processos nº 0017643-20.2006.8.14.0401 e 0000337-33.2006.8.14.0006.

Assim sendo, nesta primeira fase,
redimensiono a pena-base do recorrente para 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em virtude do apelante possuir sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0024681-38.2017.8.14.0401, e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).

Já na terceira fase da dosimetria penal, preservo o reconhecimento da causa de diminuição do art. 14, II, do CP na fração de 1/3 (um terço), pelo que reduzo a pena definitiva do recorrente para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a ausência de majorantes ou outras minorantes a serem reconhecidas.

Mantenho, ainda, o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante para 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 01/08/2023